Tribunal: TJMT
Processo: 1029460-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1029460-34.2020.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EROZINA DIVINA PIMENTA ANDO
RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN MARTIN
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. POSSIBILIDADE. LEI DE CARÁTER INSTRUMENTAL. TÍTULO EXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO ANTERIOR. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de embargos à execução julgados parcialmente procedente apenas para declarar o excesso de execução no ponto em que se impunha a cobrança de honorários advocatícios.
2. Recurso da executada, que alega preliminares de nulidade do título executivo e prescrição.
3. No que se refere a arguição de nulidade do título, a sentença de primeiro grau consignou que “houve pagamentos a menor, ensejando juros, correção monetária e demais encargos. Há Ata de Condomínio, Regimento Interno e Ata de Assembleia de escolha de Síndico, nas quais consta a aprovação para cobrança de taxas extras, a exemplo do documento juntado no Id. 35897942. Dispõe o artigo 784, incisos VIII e X, o seguinte: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; X - o crédito referente contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;”.
4. Em acréscimo, ressalto que o Código de Processo Civil alterou a forma de cobrança das taxas condominiais, ao torná-las título executivo extrajudicial. Leis de caráter instrumental entram em vigor na data de sua publicação. No caso, a ação foi distribuída em 2020, quando já autorizada a ação de execução para a cobrança em espécie. Preliminar rejeitada.
5. No que tange a preliminar de prescrição, impecável a sentença recorrida ao destacar “as taxas executadas refere-se ao período de 05/03/2023 a 05/03/2017, no entanto como bem destacado em contrarrazões, houve a propositura de ação anterior, em 2018, com prolação de despacho que interrompeu a prescrição. De fato, há preceito no sentido de que o despacho que ordenar a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, interrompe a prescrição”.
6. Quanto ao mais, não prospera a tese de que a ação anterior não teria força para interromper a prescrição em razão de ter sido proposta em face de pessoa diversa da executada, na medida em que os débitos condominiais tem natureza propter rem, de modo que, se a cobrança se refere ao imóvel, sujeita-se ao marco interruptivo da prescrição. A respeito, colaciono entendimento jurisprudencial:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. ADJUDICAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. A obrigação de pagar os encargos condominiais é de natureza propter rem e segue o bem, mesmo quando a aquisição tenha ocorrido por adjudicação ou arrematação, não havendo qualquer justificativa que exima o atual proprietário de adimpli-la. 2. A citação válida interrompe a prescrição, estendendo-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. (TRF-4. AC: 50199516920124047001 PR 5019951-69.2012.4.04.7001, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/06/2020, QUARTA TURMA).
7. No caso dos autos, a antiga executada é filha da recorrente, e administrava o imóvel na época em que promovida a cobrança perante o juízo incompetente. Portanto, não há dúvidas que interrupção da prescrição atinge a atual executada.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029460-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN MARTIN - CNPJ: 33.708.983/0001-74 (RECORRENTE), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), EROZINA DIVINA PIMENTA ANDO - CPF: 346.452.331-49 (RECORRIDO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), ANA CRISTINA PIMENTA ANDO - CPF: 616.091.881-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024